Tribunal: STF
Processo: AI 835123
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Auxílio-doença nos 15 primeiros dias. Natureza da verba. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral.



    1. É assente nesta Corte o entendimento de que a discussão sobre a natureza salarial ou não de verbas recebidas, caso dependa da interpretação de normas legais, é de natureza infraconstitucional, sendo o exame de eventual ofensa reflexa incabível no apelo extremo.



    2. Esse entendimento foi corroborado pelo Plenário desta Corte, que, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 611.505, DJe de 30/9/11, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria versada no feito.



    3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.